Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.
2. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, é permitido ao vizinho que se sinta incomodado com a utilização das prerrogativas dominiais e possessórias do outro, que busque as medidas necessárias para a cessação do incômodo, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, observar as singularidades do conflito, de modo a solucioná-lo segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não resta configurado uso anormal da propriedade quando os documentos acostados aos autos demonstram apenas barulhos provenientes do uso cotidiano da propriedade privada.
4. Não cabe ao Poder Judiciário intervir no uso da propriedade privada quando não há abuso de direito pelo proprietário ou possuidor.
5. Para haver compensação por danos morais é preciso haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
6. Incabível condenação em danos morais, quando não há evidências inequívocas de que o excesso de judicialização de questões cotidianas tenha causado à outra parte violação aos direitos de personalidade.
7. Recursos conhecidos e não providos.